Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-57.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-57.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA GOMES FARIAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0800486-57.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

AGRAVADO: MARIA GOMES FARIAS

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado não comprovado. Falha na prova do depósito do valor contratado. Cobranças indevidas. Dano moral configurado. Restituição simples. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de MARIA GOMES FARIAS, reformando a sentença de origem para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 556123988, condenar o banco à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O agravante sustenta que a contratação foi regular e devidamente comprovada nos autos.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o banco comprovou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a efetiva transferência dos valores; (ii) se a condenação por danos morais e a restituição simples das parcelas descontadas foram corretamente aplicadas.

III.
Razões de decidir

3.

A prova documental apresentada pelo banco, embora tenha incluído contrato e comprovante de transferência bancária, não demonstrou de forma suficiente a regularidade da contratação, pois o comprovante de DOC não continha informações bancárias correspondentes à conta da autora, o que inviabilizou a comprovação de que o valor foi efetivamente depositado.

4.

A ausência de prova robusta quanto à regularidade da contratação e da transferência bancária justifica a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, conforme art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5.

O dano moral está configurado pela conduta lesiva do banco, que resultou em descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar, gerando abalo psicológico que excede o mero aborrecimento. O valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6.

A restituição simples dos valores descontados está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, que exige a comprovação de má-fé para a aplicação da repetição em dobro, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a efetiva transferência dos valores contratados, sob pena de nulidade do contrato. 2. A ausência de prova suficiente quanto à transferência dos valores e à regularidade da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a restituição das parcelas descontadas. 3. Descontos indevidos em verbas de natureza alimentar ensejam a condenação por danos morais, sendo o valor de R$ 2.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso. 4. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.,
em
que litiga com
MARIA GOMES FARIAS,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 18392498), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem para:
“
a) declarar a nulidade do contrato nº 556123988 objeto do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante; b) condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ); d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 18762760), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, que houve a regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 19172363).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado não comprovado. Falha na prova do depósito do valor contratado. Cobranças indevidas. Dano moral configurado. Restituição simples. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de MARIA GOMES FARIAS, reformando a sentença de origem para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 556123988, condenar o banco à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O agravante sustenta que a contratação foi regular e devidamente comprovada nos autos.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o banco comprovou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a efetiva transferência dos valores; (ii) se a condenação por danos morais e a restituição simples das parcelas descontadas foram corretamente aplicadas.

III.
Razões de decidir

3.

A prova documental apresentada pelo banco, embora tenha incluído contrato e comprovante de transferência bancária, não demonstrou de forma suficiente a regularidade da contratação, pois o comprovante de DOC não continha informações bancárias correspondentes à conta da autora, o que inviabilizou a comprovação de que o valor foi efetivamente depositado.

4.

A ausência de prova robusta quanto à regularidade da contratação e da transferência bancária justifica a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, conforme art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5.

O dano moral está configurado pela conduta lesiva do banco, que resultou em descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar, gerando abalo psicológico que excede o mero aborrecimento. O valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6.

A restituição simples dos valores descontados está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, que exige a comprovação de má-fé para a aplicação da repetição em dobro, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a efetiva transferência dos valores contratados, sob pena de nulidade do contrato. 2. A ausência de prova suficiente quanto à transferência dos valores e à regularidade da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a restituição das parcelas descontadas. 3. Descontos indevidos em verbas de natureza alimentar ensejam a condenação por danos morais, sendo o valor de R$ 2.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso. 4. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcela de empréstimo consignado efetuado junto ao INSS, benefício n° 041.566.381-4, referente ao contrato n° 556123988; data de início do desconto: 04/2015; no valor de R$4.986,05.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou contrato de empréstimo consignado e comprovante de transferência bancária DOC, entretanto com informações bancárias divergentes da conta bancária da autora, portanto falhando em comprovar que foi de fato depositado o montante. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID 10316215).

Por conseguinte, a requerente interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo que não autorizou nenhum empréstimo bancário em seu nome e que foi juntado comprovante de transferência bancária fraudulento.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 1

18392498):

"
Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado de Nº 302317871 (PJe ID 10076577) e comprovante de DOC (PJe ID 10316202). Contudo, no DOC não consta a agência e conta de titularidade da autora, além disso, não é a agência presente no contrato acostado. Portanto, diante da ausência de provas que validem a hipótese de que as informações constantes no DOC se referem a agência transitória, e que foi transferida posteriormente para uma agência em Dom Eliseu, não é possível ter como crível a alegação de que foi efetivamente feito o depósito para a apelante.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.”.

Por conseguinte, ponderei que merecia reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 2.000,00 mais adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a compensação de valores comprovadamente depositados, rememoro que em sentença foi estabelecido:
“
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora”.

No que tange a condenação do agravante em custas processuais e honorários advocatícios, friso que está em conformidade com os dispostos nos arts. 82, § 2º e 85 do CPC/2015, que incumbem à parte vencida arcar com os ônus processuais.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18392498).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024